Tribunal: TJPA
Processo: 0002620-47.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002620-47.2013.8.14.0039

APELANTE: J. C. ZOPPE BRANDAO INDUSTRIA, JOAO CARLOS ZOPPE BRANDAO

APELADO: SIDEPAR - SIDERURGICA DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. preliminar de inadequação da via eleita afastada. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. impugnação aos documentos rejeitada. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, julgando a lide, entendeu pela improcedência dos embargos à execução por não haver sequer início de provas documentais sobre os fatos alegados pela autora.

2.

Execução que se encontra devidamente embasada por título executivo consistente em contrato de antecipação de pagamento assinado pelos contratantes e corroborado por testemunhas, possuindo obrigação líquida e certa de entrega de coisa, nos termos do art. 585, II do CPC/73. Preliminar de inadequação da via executiva rejeitada.

3.

Hipótese dos autos, em que o embargante/apelante não produziu nem início de prova de suas alegações, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de instrução probatória, mormente quando a decisão foi fundamentada e clara no sentido de insuficiência das provas requeridas. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

4.

No mérito, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do exequente, impõe-se a manutenção da sentença.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J. C. ZOPPE BRANDAO INDUSTRIA ME
em face de sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos contra a Execução movida por
SIDEPAR - SIDERURGICA DO PARA S/A
, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante das situações ora alinhadas, tenho que os embargantes não demonstraram o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora, sendo, portanto, devedores da obrigação reclamada, a qual se constitui no valor de R$ 276.142,86 (duzentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), corrigidos e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir de 30/06/2008 e acrescido de honorários advocatícios.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os embargos para reconhecer a higidez do título executivo extrajudicial que instrui a ação de execução e para considerar legítima a cobrança de R$ 276.142,86 (duzentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), corrigidos e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir de 30/06/2008, que deverão ser pagos pelos embargantes.

CONDENO os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Dou a sentença por publicada nesta audiência e intimadas as partes. Registrem-se. Cumpram-se.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação postulando a reforma ou anulação da sentença, sob os seguintes fundamentos: inadequação da via eleita, cerceamento de defesa e imprestabilidade dos comprovantes de depósito apresentados (ID 4258191).

Contrarrazões apresentadas (ID 4258192)

Coube-me o feito por redistribuição, em razão de prevenção.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Aplicação das Regras de Direito Intertemporal

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015, o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil/15, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 02 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas em 17/07/2014 (ID 4258191 - Pág. 21), portanto, antes da entrada em vigor do atual CPC.

3.

Razões recursais

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, julgando a lide, entendeu pela improcedência dos embargos à execução por não haver sequer início de provas documentais sobre os fatos alegados pela autora.

Alega a apelante, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a necessidade de instrução probatória afim de lhe oportunizar a ampla defesa e o contraditório.

Passo a analisar.

3.1 – Preliminar de inadequação da via eleita

Inicialmente, não merece guarida a alegação de inadequação da via executiva para cobrança do valor devido, na medida em que a demanda se encontra devidamente embasada por título executivo consistente em contrato de antecipação de pagamento assinado pelos contratantes e corroborado por testemunhas, nos termos do art. 585, II do CPC/73, possuindo obrigação líquida e certa de entrega de coisa (25.000m3 de carvão vegetal) mediante o pagamento do valor de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais). Como bem ressaltado pela magistrada de origem, o fato de a execução pretender

apenas a diferença correspondente ao objeto não entregue (6.574,83m3 de carvão vegetal), não retira a exequibilidade do título, na medida em que ajustado contratualmente pelas partes, o valor para cada metro cúbico (R$ 42,00).

Ademais, é certo que em razão da força conferida ao título executivo, eventual dilação probatória é admitida em sede de embargos à execução, como oportunizado no caso em comento. Desta forma, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

3.2 – Preliminar de cerceamento de defesa

No que tange a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão do indeferimento de produção de provas, ressalto que o julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 330, inc. I do CPC/73 vigente à época.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 130 do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Especificamente em relação ao processamento dos Embargos à Execução, o Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 740, dispõe que recebidos os embargos e após oitiva do embargado, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência. Referido dispositivo legal, reconhecendo que o magistrado é o destinatário das provas, admite o julgamento imediato do pedido, quando não houver provas a se produzir em audiência, ou quando as mesmas forem inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, a apelante pretende desconstituir a execução de título extrajudicial sob o argumento de que teria havido o cumprimento integral do ajuste com a entrega total do objeto contratado, o que poderia ser comprovado por meio de depoimento pessoal do representante legal da exequente ou por meio de expedição de ofício ao IBAMA ou Secretaria de Estado de Meio Ambiente para fornecimento das guias florestais relativas ao período do contrato, além da oitiva de testemunhas para comprovar que houve fornecimento do saldo residual de carvão para terceiros a mando da exequente.

Por sua vez, de forma fundamentada, a magistrada singular entendeu pela desnecessidade de produção das provas requeridas, já que a embargante poderia se desincumbir do ônus de provar suas alegações, por meio da juntada de comprovantes de entrega das mercadorias ou a apresentação dos outros supostos contratos firmados entre as partes, que corresponderiam aos comprovantes de depósitos apresentados na execução, porém não o fez.

De fato, compulsando os autos, verifico que a apelante não produziu qualquer início de prova capaz de corroborar suas alegações, na medida em que não apresentou qualquer documento que demonstre a efetiva entrega do carvão vegetal contratado, seja para a exequente, seja para eventual terceira pessoa indicada; não juntou os supostos contratos a que corresponderiam os comprovantes de depósito apresentados e; não anexou os documentos de origem florestal relativos às operações.

Da mesma forma, em sede de apelação, o embargante se limita a alegar a necessidade de ampla defesa, porém, não demonstra de que forma a realização da oitiva de testemunhas seria capaz de modificar as conclusões do magistrado, principalmente considerando que o cumprimento de título executivo com vultosos valores pressupõe a demonstração da efetiva entrega da mercadoria contratada, o que não é passível de comprovação através de prova exclusivamente testemunhal, conforme pretende o apelante, sem qualquer início de prova documental.

Feitas estas considerações e não tendo o embargante/apelante produzido nem início de prova de suas alegações, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de instrução probatória, mormente quando a decisão foi fundamentada e clara no sentido de insuficiência das provas requeridas na hipótese dos autos. Preliminar afastada.

3.3 - Mérito

No mérito, a apelante impugna os quatro comprovantes de depósito apresentados pela exequente, afirmando que estes não teriam o condão de demonstrar o pagamento referente ao contrato objeto da demanda, considerando que as partes mantêm outros negócios em comum. Além disto, afirma que os depósitos apresentados teriam sido efetuados em datas e contas diversas das previstas contratualmente, bem como, que apenas um dos comprovantes pode ser indicado como realizado pela exequente, sendo, portanto, inservíveis para a comprovação do adimplemento do débito.

Neste ponto, transcrevo trecho da sentença apelada, que de forma irrepreensível analisou as provas dos autos:

Por fim, quanto aos comprovantes de depósito de fls. 27, cumpre registrar que embora neles conste como depositário o próprio favorecido, é a embargada quem os detém, bem como eles foram realizados em agência bancária no Município de Marabá, onde é esta e não os embargantes que tem sua sede.

Outra questão é que o valor total depositado corresponde ao valor contratado, e as parcelas foram depositadas em datas próximas à estabelecidas no contrato, também sendo importante consignar que em toda operação comercial, inclusive as de concessão de crédito bancário, é comum ocorrer atraso, de poucos dias, para a liberação dos créditos.

Por fim, importante dizer que os embargantes afirmam que entregaram o produto e no entanto, caso não tenham recebido valores, não promoveram qualquer ato (notificação ou protesto, por exemplo) para constituir a embargada em mora.

A meu ver, não merece reparos a sentença prolatada, considerando que o conjunto probatório dos autos indica que os comprovantes de pagamento apresentados, realmente correspondem ao contrato executado. Isto, na medida em que apesar de constar como depositante, o próprio favorecido (executado), certo é que os comprovantes se encontravam em posse da exequente, correspondem exatamente aos valores contratados e foram efetuados em datas próximas às ajustadas.

Como dito acima, as alegações da apelante no sentido de que os comprovantes seriam referentes a outros negócios firmados entre as partes se encontra desprovida de qualquer lastro probatório e apenas corrobora a informação de que os depósitos foram realmente realizados pela exequente.

Outrossim, da simples leitura do instrumento contratual firmado entre as partes, verifica-se tratar-se de “Contrato de Antecipação de Pagamento”, no qual restou contratado o fornecimento de carvão vegetal. Segundo as suas cláusulas, o pagamento total ocorreria no período compreendido entre 30/03/2007 e 11/04/2007 (cláusula 3.1), ao passo que o fornecimento da mercadoria ocorreria em até três meses (cláusula 2). Ou seja, como o próprio nome contratual já indica, se tratou a hipótese de antecipação do pagamento, não sendo crível que a embargante tenha fornecido a totalidade do objeto contratado, conforme afirma em sua exordial, sem receber o preço para tanto, ressaltando a inexistência de qualquer notícia acerca de cobrança dos valores contratados por parte da executada.

Diante das circunstâncias, e não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do exequente, impõe-se a manutenção da sentença.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

Tendo em vista a sucumbência do recorrente, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024